Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709660-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: GILZELIO DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes, razão pela qual declaro o feito resolvido no mérito. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, devolva os autos à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020 20:43:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator